Tribunal: TJSP
Processo: 1000339-12.2023.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação. Seguro de veículo. Corretora de seguros intermediadora da contratação. Sucessivos erros cometidos pelo corretor que culminou na equivocada inadimplência do segurado que, aliás, havia pago o prêmio em parcela única. Ausência de repasse do prêmio pelo corretor à seguradora que, porém, não implica no afastamento da validade da contratação. Danos morais. Responsabilidade solidária da

Ementa:
Apelação. Seguro de veículo. Corretora de seguros intermediadora da contratação. Sucessivos erros cometidos pelo corretor que culminou na equivocada inadimplência do segurado que, aliás, havia pago o prêmio em parcela única. Ausência de repasse do prêmio pelo corretor à seguradora que, porém, não implica no afastamento da validade da contratação. Danos morais. Responsabilidade solidária da corretora e da seguradora. Não cabimento no presente caso. Autora que não imputou à seguradora falha na prestação do serviço ou a prática de ato ilícito de que teria decorrido o abalo moral suportado. Inteligência do artigo 14, §3o, I, do CDC. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.